Tribunal: TJSP
Processo: 2011528-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegação de nulidade do processo, por ausência de regular intimação do patrono. Inconsistência da assertiva da parte. Inexistência de nulidade sem prejuízo. RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2011528-02.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000189230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2011528-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes PAULO
EDUARDO COSTA CHEDE DOMINGOS E SUA MULHER ANDREA BASSI CHEDE
DOMINGOS e ANDRÉA BASSI CHEDE DOMINGOS, é agravado CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO DENYSE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2011528-02.2020.8.26.0000
2
42a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP
Agravantes: PAULO EDUARDO COSTA CHEDE DOMINGOS e ANDREA
BASSI CHEDE DOMINGOS
Agravado: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DENYSE
MM. Juiz de Direito: Dr. ANDRÉ AUGUSTO SALVADOR BEZERRA
VOTO No 26.488
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONDOMÍNIO AÇÃO DE
COBRANÇA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Alegação de
nulidade do processo, por ausência de regular intimação do
patrono. Inconsistência da assertiva da parte. Inexistência de
nulidade sem prejuízo. RECURSO DESPROVIDO, COM
OBSERVAÇÃO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Paulo Eduardo Costa Chede Domingos e Andrea Bassi Chede
Domingos, nos autos da ação de cobrança de despesas condominiais, em fase
de cumprimento de sentença, movida por Condomínio Edifício Denyse,
impugnando o comando judicial que afastou sua assertiva de nulidade dos atos
processuais, por falta de intimação do seu patrono.

Inconformados os agravantes sustentam
que houve atropelo na marcha processual, o que afronta os princípios do
contraditório e ampla defesa.
Os agravantes cumpriram os requisitos
dos arts. 1016 e 1017 do CPC. Desnecessária a manifestação do Juízo a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2011528-02.2020.8.26.0000
3
O recurso tramitou em seu efeito legal
(fls. 219).
Contraminuta a fls. 222/224.
É o relatório.
Segundo o princípio pas de nulité sans grief,
somente se declara nulidade se comprovado efetivo prejuízo, o que está
positivado no art. 282 e art. 283 do CPC.
Mas, pelo que dos autos consta, o
patrono dos agravantes foi regularmente intimado de todos os atos processuais,
sem qualquer exceção, tendo exercido ao extremo o direito ao contraditório e à
ampla defesa.

Nesse sentido precedente deste E.
Tribunal:
“PROCESSO - A nulidade da intimação realizada sem que seja observado o
pedido da parte com indicação expressa do nome do advogado que deve
constar da respectiva publicação, por afrontar o disposto no art. 272, § 5o, do
CPC/2015, quando demonstrada a existência de prejuízo (CPC/2015, art. 282,
§1o) e alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar
nos autos, sob pena de preclusão (CPC/2015, art. 278), por implicar
cerceamento do direito de defesa, acarreta a nulidade dos atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2011528-02.2020.8.26.0000
4
processuais posteriores dependentes, conforme orientação que esse
Relator passa a adotar (...).”1
Vale anotar, por oportuno, a contumácia
dos executados em promover atos e recursos com caráter procrastinatórios,
cabendo o alerta de que a reiteração dessas condutas será considerada litigância
de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça.
Postas
essas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso, com observação.

Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
1 TJSP 20a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento no 2229387-52.2017.8.26.0000 Rel. Des.
Rebello Pinho J. 19/03/2018.